Tribunal: CARF
Processo: 18471.001886/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001886/2003-89
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.316 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
IRRF S/ PAGAMENTO SEM CAUSA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ECKE ENGENHARIA LTDA - EPP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução dos autos à câmara recorrida para
complementar a análise prévia de admissibilidade em relação à segunda divergência arguida.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IRRF sobre
pagamentos efetuados a beneficiário não identificado no período de 06/1998 a 12/1998, cuja
ciência foi dada ao sujeito passivo em 08/09/2003, conforme se denota de fl. 115.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 109/113.
Impugnado o lançamento às fls. 174/177, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ julgou-o procedente. (fls. 337/340).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 347/357, por meio do acórdão 3301-00.094, para afastar do
lançamento, em razão da decadência, os valores relativos aos fatos geradores anteriores a
08/09/1998, bem como para reduzir a base de cálculo para R$ 282.235,00 - fls. 402/407.
A União interpôs Embargos de Declaração às fls. 411/412, suscitando omissão no
acórdão embargado por não ter o colegiado se pronunciado acerca da (in)existência de
pagamento antecipado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001886/2003-89
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001886/2003-89

Na sequência, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção acolheu os
aclaratórios para rerratificar a decisão anterior, mantendo-se, todavia, o seu resultado - acórdão
2201-00.604 às fls. 428/432.
Ainda irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 436/442,
pleiteando o restabelecimento integral do lançamento.
Em 1o/6/11 - às fls. 534/539 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria atinente à contagem do prazo decadencial do
lançamento por homologação, se pela regra do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
O Sujeito Passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do de embargos,
do recurso da União e do despacho que lhe dera seguimento em 5/5/21 (fls. 540 e 544) e
quedara-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de julgamento de seus embargos
tempestivo em 17/11/10 (fl. 433) e apresentou seu recurso tempestivamente em 1o/12/2010,
consoante se denota de fl. 435. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
atinente à contagem do prazo decadencial do lançamento por homologação, se pela regra do art.
150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à
apreciação desta CSRF.
DECADÊNCIA - PAGAMENTO SEM CAUSA - A regra de incidência de cada tributo
é que define a sistemática de seu lançamento. O pagamento efetuado sem a
comprovação da operação ou causa está sujeito à incidência na fonte, cuja apuração e
recolhimento devem ser realizados na ocorrência do pagamento. A incidência tem
característica de tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e amolda-se à sistemática de
lançamento denominado por homologação, onde a contagem do prazo decadencial
desloca-se da regra geral do artigo 173 do Código Tributário Nacional, para encontrar
respaldo no § 4" do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em que os cinco anos têm
como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA -
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade
de votos, em ACOLHER a preliminar de decadência, para afastar da exigência tributária
o lançamento referente aos fatos geradores anteriores a 08/09/1998 c, no mérito, em
DAR provimento PARCIAL ao recurso para reduzir a base de cálculo para RS
282.235,00, nos termos do voto do Relator.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001886/2003-89

A matéria concernente à decadência é a regra para a sua contagem a ser aplicada
ao caso, que, segundo o colegiado recorrido, seria a do § 4o do artigo 150 do CTN, na medida em
que se trataria de tributo lançado por homologação. Assim sendo, considerando a ciência do
lançamento em 8/9/03, os créditos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a 08/9/98
estariam decaídos. Veja-se excerto da decisão embargada.
Verifica-se, no presente caso, tratar-se de exigência de imposto de renda em que a
legislação determina expressamente que o responsável tributário, no caso a recorrente,
deve antecipar o pagamento sem o exame da autoridade administrativa, ou seja, além de
estar sujeito à tributação definitiva, cabe ao próprio responsável tributário o
recolhimento do imposto decorrente do pagamento que se realiza a urna pessoa física
não identificada.
Assim sendo, o Auto de Infração exige tributo lançado por homologação, conforme
previsto no caput do artigo 150, do Código Tributário Nacional, cujo prazo de
homologação é de cinco anos, contado da data do fato gerador, e em não havendo a
homologação dentro deste interregno, considera-se tacitamente homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, conforme prevê o § 4" do art.
150 do CTN:
Instado, por meio de embargos, a se pronunciar acerca da (in)existência de
pagamento antecipado para a determinação da regra, assentou o colegiado recorrido que a sua
existência ou inexistência seria irrelevante nos casos de tributos lançados por homologação,
quando então o que busca ser homologado é a atividade realizada pelo contribuinte e não o
pagamento efetuado em momento posterior, sendo ainda certo que ele, o pagamento, não
integraria a essência do lançamento.
Fixados os fundamentos da decisão, a recorrente se insurgiu contra dois pontos
dela. Para o primeiro, intitulado “2.1 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL”, indicou o acórdão CSRF/9101-00.460; e para o
segundo,
denominado
“2.2
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
QUANTO
À
CARACTERIZAÇÃO DO PAGAMENTO SEM CAUSA, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ART.
61 DA LEI No 8.981/1995”, o acórdão 104-22.728.
Ocorre que compulsando o despacho de prévia admissibilidade, não obstante a
presidência da câmara recorrida ter dado seguimento, sem ressalva, ao recurso da União, não
houve análise em relação à segunda divergência suscitada.
Nesse sentido, faz-se imperioso o retorno dos autos à presidência da câmara
recorrida para que promova a análise acerca da demonstração da divergência em relação à
segunda divergência aventada.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução dos autos à câmara recorrida para complementar a análise
prévia de admissibilidade em relação à segunda divergência arguida.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001886/2003-89

Fl. 555
DF CARF MF
Original